Tribunal: CARF
Processo: 13003.000018/2005-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13003.000018/2005-46
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.667 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ROMULO ROGÊNIO CAMARGO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da
instância inferior, por ter o contribuinte expressamente concordado com o
lançamento, consubstancia a preclusão lógica, e o seu conhecimento, pelo
órgão ad quem, caracteriza supressão de instância. Portanto, as matérias não
levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foram glosadas deduções referentes a 3 dependentes, a saber, a companheira, o
filho menor e o sogro do declarante.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual esclareceu conviver
mutuamente com a Sra. Denize Herr e o filho menor fruto do relacionamento, Arthur Herr
Lopes, e anexa conforme certidão de nascimento da criança. Quanto ao sogro, admite ter errado
ao declará-lo como dependente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13003.000018/2005-46
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.667 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13003.000018/2005-46

Após análise, a 4a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS deu provimento integral à
impugnação para restabelecer as deduções referentes à companheira e ao filho do contribuinte.
Do voto do acórdão no 10-15.346 (fls. 41 e segs.):
“(...)
Através da análise do documento de fl. 4, constata-se que deve ser restabelecida
dedução correspondente a dois dependentes pleiteados pelo contribuinte e glosadas
por ocasião do processamento na declaração de ajuste anual. Quanto à glosa do sogro
do contribuinte ele concorda.
Refazendo-se os cálculos resulta em saldo de imposto a pagar no valor de R$
630,96, que deduzido do imposto declarado de R$ 399,76 resulta no saldo do imposto
a pagar de R$ 231,20.
Diante do acima exposto e de tudo o mais que do processo consta, voto no
sentido de considerar procedente em parte o lançamento, devendo ser alterado o saldo
do imposto a pagar para R$ 231,20.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total procedência da impugnação,
para manter parcialmente o lançamento..
Cientificado, a interessado apresentou recurso voluntário de fl. 53 por meio do
qual pleiteia o restabelecimento da dedução referente ao sogro
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo.
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
deu total provimento à impugnação do contribuinte, desta forma encerrando o julgamento
administrativo.
O contribuinte entretanto, apresentou recurso voluntário ao CARF inovando em
sua defesa ao requerer o restabelecimento da dedução referente ao sogro, dedução essa que em
sede de impugnação ele já havia admitido como equivocada, tornando-se a mesma matéria
preclusa.
O art. 17, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com alteração da Lei no
9.532/97, assim determina:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante”.

Do dispositivo acima tem-se que se a matéria não foi expressamente contestada,
considera-se não impugnada. Na instância inferior, o recorrente não só não impugnou a glosa da
dedução com o sogro mas expressamente com ela concordou, ocasionando a preclusão lógica da
matéria, o que impede sua análise por este Conselho, sob pena ainda de caracterizar supressão de
instância.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.667 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13003.000018/2005-46

Assim sendo, entendo que o recurso não deve ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital